Tribunal: TJDFT
Processo: 0709202-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDUBIO PRO REO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público, em face de sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na denúncia para absolver o réu da imputação da prática da contravenção penal descrita no artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/41. Em suas razões recursais (ID 57305340), aduz que há prova suficiente a embasar o decreto condenatório, porquanto restou devidamente comprovada a ocorrência do delito e a autoria delitiva. Pede a reforma da sentença para que seja acolhida a pretensão punitiva estatal condenando o apelado nas penas do artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57305340). Contrarrazões ofertadas (ID 57305342). Parecer ministerial de 2a instância pelo desprovimento do recurso (ID 57500506).
3. Consta da denúncia que: “No dia 11/03/2022 (sexta-feira), por volta das 19h50min, na via pública entre os Conjuntos A e B-01 da QNM 05, em Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade, trazia consigo um canivete tático e uma faca de mesa, fora de casa ou das dependências desta. Nas circunstâncias descritas, policiais militares estavam em diligência por conta da notícia de roubo, com o envolvimento de três suspeitos, sendo uma mulher e dois homens, os quais teriam se evadido do local em um veículo CLIO de cor preta. Na ocasião, a guarnição avistou o veículo CLIO, cor preta, com três ocupantes - uma mulher e dois homens - um deles o denunciado, pelo que procederam à abordagem. Na revista veicular, foram encontrados um canivete tático e uma faca, além de uma porção de cocaína. O denunciado assumiu que trazia consigo os referidos instrumentos e que a porção de cocaína era para o seu uso. Trazer consigo um canivete tático e uma faca, em via pública e local de fácil acesso, sem nenhuma circunstância indicativa de porte para o uso próprio destes instrumentos, evidenciam o porte da faca para uso como instrumento de ataque/defesa”. (ID 57304692).
4. Com efeito, a materialidade da conduta imputada ao denunciado restou demonstrada pelo Registro de Atividade Policial n.o 045991/2022 – 10oBPM (ID 57304667), no qual foi relatado que os policiais militares estavam em diligência por conta da notícia de roubo em estabelecimento comercial, e na abordagem aos suspeitos procederam à revista veicular, ocasião em que foram encontrados um canivete tático e uma faca, além de uma porção de cocaína, sendo narrado pelos policiais militares que o réu teria assumido a propriedade dos objetos e a que a porção da droga era para o seu uso pessoal.
5. Na fase judicial, porém, por ocasião da dilação probatória com a coleta do depoimento das testemunhas, o policial militar THIAGO LEITE DA SILVA disse que “(...) na revista do carro localizaram a faca, o canivete e a porção de droga; não foi possível conectar essas pessoas à tentativa de roubo ou furto; eram três os ocupantes do veículo; não sabe precisar como foram localizadas as facas e com quem; quem fez a revista foi outro policial; lembra-se do réu falar que as facas e droga eram dele; salvo engano não estavam na posse dele, mas dentro do carro (...)”. Por sua vez, o policial militar PAULO EDUARDO DE CAMPOS MENESES relatou que “(...) na abordagem foi encontrada uma porção de droga e duas facas; uma pessoa assumiu a propriedade; havia 3 pessoas no veículo; o réu reconheceu a propriedade dos objetos, mas não se recorda onde estavam dentro do veículo; não se recorda se o réu estava como motorista, passageiro ou se estava no banco de trás do veículo; não se recorda quem fez a revista do veículo(...)”.
6. Conforme se infere, a prova produzida em juízo não é suficiente para embasar um decreto condenatório. Os policiais militares presentes no momento da abordagem do réu afirmaram que no veículo, onde encontraram as armas brancas apreendidas, havia três pessoas, não sendo possível precisar com quem estavam os objetos, e que o denunciado havia assumido ser o proprietário. Nota-se que as declarações são imprecisas e foram prestadas de forma vaga e genérica, não se recordando as testemunhas de forma elucidativa acerca das circunstâncias fáticas em que se deu a abordagem dos envolvidos. Dos relatos não é possível extrair a certeza necessária para imputar ao réu a autoria delitiva, o qual, aliás, sequer foi ouvido em juízo.
7. Desse modo, em face da insuficiência probatória, pairando dúvidas acerca da autoria delitiva, mostra-se prudente a aplicação do princípio in dubio pro reo, impondo-se, assim, a confirmação da sentença absolutória. Neste sentido, orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: Apelação Criminal. Furto Qualificado. Absolvição. Recurso do Ministério Público. Acervo probatório insuficiente. In dubio pro reo. Aplicação. I - Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o suficiente para se imputar ao agente a prática do crime de furto qualificado, deve-se manter a sentença que o absolveu, à luz do princípio in dubio pro reo. II - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1617358, 07234242620218070001, Relator: Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022).
8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n. 9099/95.